Tribunal: TJSP
Processo: 2028907-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. 1. Verificado que ambas as demandas possuem por objeto a mesma relação jurídica, sendo que a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais discutindo vício no produto foi ajuizada anteriormente à presente ação de busca e apreensão, logo de rigor o reconhecimento da dependência. Inteligência do art. 286, I, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. 1. Verificado que ambas as demandas possuem por objeto a mesma relação jurídica, sendo que a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais discutindo vício no produto foi ajuizada anteriormente à presente ação de busca e apreensão, logo de rigor o reconhecimento da dependência. Inteligência do art. 286, I, do CPC. 2. Se há discussão sobre a rescisão da aquisição do veículo, por consequência lógica não deve se seguir a ação de busca e apreensão, pois necessário aguardar o desfecho da demanda pretérita que versa sobre a manutenção do negócio. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028907-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A, é agravado
ANTONIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028907-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Bernardo do Campo – 6a Vara Cível
Agte. : Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A
Agdo. : Antonio da Silva
Juiz de 1o Grau: Gustavo Kaedei
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 20/02/2020
VOTO No 46.393
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. 1. Verificado que ambas
as demandas possuem por objeto a mesma relação jurídica, sendo
que a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais discutindo vício no produto foi ajuizada
anteriormente à presente ação de busca e apreensão, logo de rigor
o reconhecimento da dependência. Inteligência do art. 286, I, do
CPC. 2. Se há discussão sobre a rescisão da aquisição do veículo,
por consequência lógica não deve se seguir a ação de busca e
apreensão, pois necessário aguardar o desfecho da demanda
pretérita que versa sobre a manutenção do negócio. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls. 91, que em ação de busca e apreensão, cassou a liminar,
determinando a devolução do veículo ao réu, sob pena de multa de R$ 1.000,00,
limitada a R$ 10.000,00, bem como declinou da competência, determinando a
redistribuição do feito por dependência aos autos de
n.o1007933-03.2019.8.26.0564, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca
de São Bernardo do Campo.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que ajuizou a demanda em desfavor do ora agravada, em razão do
inadimplemento do contrato sendo inicialmente deferida a medida liminar de
busca e apreensão. Sustenta que o réu, por sua vez, ajuizou ação autônoma de
n.o 1007933-03.2019.8.26.0564, questionando o contrato de compra e venda do
veículo cedido em garantia fiduciária, apontando divergência na documento do
bem, vez que a nota fiscal consta como veículo de passageiros, ao passo que no
DETRAN resta registrado como furgão de carga, requerendo o reconhecimento
de litispendência com a presente ação. Relata que se tratam de relações
distintas, sendo que a instituição financeira cumpriu com seu dever de conceder o
crédito. Discorre sobre a diferença entre o contrato de compra e venda e o
contrato de financiamento, afirmando que, se o veículo possui algum defeito, o
comprador deve reclamar junto ao vendedor, e não com a financeira. Tece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028907-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
comentários acerca das garantias que possui em razão do Decreto Lei n.o 911/69.
Carreia julgados aos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final,
o provimento do recurso.
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão de fls.
98, e apresentada contraminuta, com preliminar de ausência de pedido recursal
específico, encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
Tendo em vista o reconhecimento de pandemia do
novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde e a suspensão das
sessões presenciais de julgamento, para se afastar o risco de contaminação em
massa decorrente da convivência social, mostra-se prudente que o julgamento se
faça pelo meio virtual, nos termos do artigo 1o do Provimento CSM no 2550/2020
confirmado por consulta realizada perante o CNJ no 0002337-88.2020.2.00.0000,
que em plenário, consignou que a suspensão dos prazos processuais não
alcança as intimações para oposição ao julgamento virtual.
No mais, veja-se que não é o caso de acolher a
preliminar levantada pelo agravado, considerando que é possível compreender
da minuta do recurso que a pretensão da agravante é a revogação da ordem de
distribuição do feito por dependência, bem como o prosseguimento da demanda
em seus ulteriores termos, não havendo que se falar em ausência de pedido
recursal específico.
o mérito, o recurso não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia quanto a r. decisão agravada
que determinou a remessa dos autos a vara diversa por dependência, bem como
revogou a medida liminar de busca e apreensão, determinando ao autor que
procedesse a devolução do veículo ao réu, sob pena de multa diária.
Analisando as particularidades da presente demanda,
observa-se que é o caso de manutenção da r. decisão atacada.
Nota-se que a presente ação de busca e apreensão
fora ajuizada pelo agravante em 1o de outubro de 2019, ao passo que a ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais foi proposta em
1o de abril de 2019, pelo ora agravado, em face da instituição financeira Aymoré
(autora da busca e apreensão), Itavema Veículos Seminovos Ltda. e Peugeot
Citroen do Brasil Automóveis Ltda., alegando que o veículo adquirido e financiado
era diverso daquele descrito na nota fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028907-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse passo, após a concessão da medida liminar de
busca e apreensão e sua efetivação, insurgiu-se o réu em contestação, alegando
tais fatos, ocasião que, após o devido contraditório, o Juízo bem decidiu a
questão nos seguintes termos:
“Vistos.
Analisando os autos do processo 1007933-03.2019.8.26.0564, da 6a
Vara Cível, observo que foi requerida a suspensão do pagamento
das parcelas em antecipação de tutela, mas foi negada a liminar (p.
48/49).
Não obstante, os pedidos em referido processo objetivam a
determinação de que a requerida promova a adequação do
documento do veículo adquirido para viabilizar o transporte de
passageiro, conforme oferta e contrato de venda firmados.
Nos autos do processo 1025725-67.2019.8.26.0564 objetiva-se a
busca e apreensão do veículo com base no mesmo contrato de
compra, venda e financiamento em discussão nos autos acima
indicados.
Em princípio, observo que existindo, em tese, vícios no produto
alienado ao consumidor e pendente a regularização, configura-se
exceção de contrato não cumprido, pois o vendedor deve fornecer
bem hábil à utilização preconizada.
Significa dizer que até que encerrado o feito acima referido e
independente de liminar, não há como se exigir do consumidor
cumprimento de obrigação se a parte não cumpriu sua parte na
avença.
E tudo isto para afirmar que sendo o mesmo contrato, pois é uma
relação trilateral, a acolhida do pleito 1007933-03.2019.8.26.0564
implica reconhecer a mora dos fornecedores e assim obstar a
apreensão do bem requerida no feito 1025725-67.2019.8.26.0564
como requerido neste feito, a demonstrar a a existência de risco de
decisões conflitantes, sendo preventa a 6a Vara Cível.
Por fim, na esteira dos argumentos acima expostos, CASSO a
liminar e determino imediata devolução do veículo ao consumidor
sob pena de multa de R$ 1.000,00 até limite de R$ 100.000,00,
inclusive para viabilizar a perícia nos autos preventos, já requerida,
e sem prejuízo de reconsideração oportuna pelo juízo competente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028907-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Sendo assim, DECLINO da competência. Redistribua-se por
dependência para a 6a Vara Cível, autos n.
1007933-03.2019.8.26.0564.
Int.” (Fls. 91)
Outrossim, verifica-se que ambas as demandas
possuem por objeto a mesma relação jurídica, sendo que a ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos morais discutindo vício no produto foi
ajuizada anteriormente à presente ação de busca e apreensão, logo de rigor o
reconhecimento da dependência, nos termos do seguinte dispositivo da lei
processual:
“Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de
qualquer natureza:
I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com
outra já ajuizada;”
Ademais, era o caso mesmo de revogar a tutela liminar
de busca e apreensão, vez que, prima facie, apesar dos contratos de compra e
venda e financiamento dizerem respeito a fatos diversos, estão eles intimamente
ligados, um dependendo e vinculado a existência do outro, pois a compra
somente se efetivou por ter o ora agravado se utilizado do financiamento da corré
Aymoré, como forma de obter os recursos para a aquisição do bem.
E, se há discussão sobre a rescisão da aquisição do
veículo, por consequência lógica não deve se seguir na ação de busca e
apreensão, pois necessário aguardar o desfecho da demanda pretérita que versa
sobre a manutenção do negócio.
No mais, em pesquisa realizada pela assessoria deste
Relator, verificou-se que os autos originários já haviam sido remetidos ao juízo da
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais antes
da interposição deste recurso, sendo que tal demanda restou julgada nos
seguintes termos:
“(...)
Paralelamente, tramita ação de busca e apreensão do veículo
ajuizada pelo credor fiduciário ora réu contra o autor (processo
no 1025725-67.2019.8.26.0564, da 7a vara cível desta Comarca),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028907-53.2020.8.26.0000 -Voto no
6
na qual foi reconhecida a conexão entre aquele e este feito,
com prevenção deste juízo, determinado o apensamento dos
autos.
Houve interposição de recurso de agravo de instrumento pelo
banco, que foi recebido com efeito suspensivo.
É o relatório.
DECIDO.
Inicialmente, reitero que, nos autos da ação de busca e
apreensão, a decisão que reconheceu a conexão e determinou
a revogação da liminar anteriormente concedida é objeto de
recurso de agravo de instrumento, conforme relatado acima.
E, da análise das razões do recurso, verifica-se que o banco-
autor, agravante, pleiteou genericamente a concessão do efeito
suspensivo de forma genérica: “considerando-se que o
prosseguimento do feito pode causar danos de difícil
reparação, protesta seja concedido efeito suspensivo ao
presente recurso".
A eminente decisão concessiva desse efeito, por sua vez, não
determinou a suspensão do processo, mas apenas o efeito
suspensivo, tal como pleiteado.
Assim pelo princípio da dialeticidade recursal e por
interpretação do art. 955 e seu parágrafo único do CPC, entendo
que o efeito suspensivo concedido limita-se à suspensão da
eficácia dos efeitos da decisão agravada, ou seja, que a posse
do veículo não será restituída ao comprador, e que ficou
suspensa a conexão reconhecida em primeiro grau.
Por tal razão, passo ao imediato sentenciamento da presente
ação, independentemente do desfecho do recurso em trâmite
naquele outro feito.
(...)
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS
PEDIDOS, para o fim de condenar a instituição financeira à
restituição, ao autor, das parcelas do financiamento que
chegaram a ser pagas; corrigidas desde cada desembolso e
acrescida dos juros de mora legais a contar da citação. E a
concessionária e a fabricante, de forma solidária, ao reembolso
da entrada e das despesas com a documentação do veículo e a
parcela do IPVA que chegou a ser paga, sujeitas à correção e
aos juros moratórios da mesma forma acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028907-53.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Condeno, ainda, a fabricante e a concessionária, igualmente de
forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00, corrigido desde a publicação da
sentença e acrescido dos juros de mora legais a contar da
citação.
A concessionária e a fabricante deram causa à rescisão da
compra e venda e, consequentemente, do financiamento, razão
pela qual deverão arcar cada qual com metade das custas
processuais. Quanto aos honorários advocatícios, fixo-os em
10% sobre o valor atualizado da condenação para a
concessionária e, no mesmo percentual e base de cálculo, para
a
fabricante.
P.I.C.”
(Fls.
206/214,
dos
autos
n.o
1007933-03.2019.8.26.0564)
Desse
modo,
patente
a
prejudicialidade
e
a
possibilidade de decisões conflitantes, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica